Tribunal: TJMT
Processo: 1004064-03.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AGRAVO INTERNO No 1004064-03.2018.8.11.0041
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S. A.
AGRAVADO: RODRIGO MISCHIATTI.
Vistos.
Trata-se de agravo interno ofertado por BANCO DO BRASIL S. A., em que formula pedido de reconsideração da decisão que não conheceu de seu recurso de apelação, em decorrência de intempestividade.
Pois bem.
Reapreciando os documentos acostados, verifico que o recurso de apelação não fora interposto a destempo.
Isso porque, em se tratando de processo eletrônico, aplica-se à Lei 11.419/2006 que determina:
Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral.
§ 1o O sítio e o conteúdo das publicações de que trata este artigo deverão ser assinados digitalmente com base em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da lei específica.
§ 2o A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal.
§ 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.
§ 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.
Ainda o diploma processual estabelece no artigo 270 que: “As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”; e no artigo 272: “Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação no órgão oficial”
Desse modo, como o processo está sujeito à Lei no 11.419/2006 (Processo Eletrônico), a esse regramento específico é que deve ter validade (expedientes do PJE) em detrimento da Publicação no Diário Oficial.
Com tais considerações, RECONSIDERO a decisão de Id no 43899990, a fim de reconhecer a tempestividade da apelação, devendo o recurso seguir o seu regular processamento.
Após as providências de praxe, conclua-se a apelação.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator